Tribunal: TJMT
Processo: 1047698-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047698-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (AGRAVANTE), IRACI BOS - CPF: 787.604.379-87 (AGRAVADO), CANDIDO EZEQUIEL RIBEIRO - CPF: 060.191.819-36 (AGRAVADO), MARIELA ALEXANDRA RIBEIRO MORCH - CPF: 030.863.439-07 (AGRAVADO), SILVINA ANALIA RIBEIRO - CPF: 037.692.849-25 (AGRAVADO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), RUBENS ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.037.926/0001-45 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA EFETIVA DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo interno
interposto
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, no âmbito de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de apropriação indébita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consist
e
m
em verificar

se
: (i)
os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) seria cabível a concessão de nova oportunidade para complementação da prova da insuficiência financeira
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural
possui
presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada
quando existirem nos autos elementos objetivos que indiquem capacidade econômica incompatível com a benesse.

4.
A existência de patrimônio relevante, histórico recente de rendimentos elevados, acesso a crédito de alto valor, manutenção de despesas significativas e ausência de documentação essencial, como declarações de imposto de renda e extratos bancários atualizados, constituem elementos aptos a afastar a presunção de insuficiência financeira.

5.
A alegação de problemas de saúde ou de endividamento não conduz automaticamente ao deferimento da gratuidade da justiça, sobretudo quando desacompanhada de prova atual e robusta de incapacidade laborativa ou comprometimento efetivo da renda.

6.
Em relação à pessoa jurídica, a concessão do benefício exige demonstração inequívoca da impossibilidade de custear as despesas processuais, não sendo suficiente a mera alegação de endividamento ou irregularidade cadastral, especialmente quando evidenciada a manutenção de despesas empresariais relevantes.

7.
Tendo sido previamente oportunizada a comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, revela-se incabível nova dilação probatória para apresentação de documentos adicionais, sob pena de subversão do ônus probatório e comprometimento da estabilidade processual.

8. Não se verifica caráter manifestamente protelatório na interposição do recurso, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, cujo cabimento pressupõe conduta processual abusiva, não configurada na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
conhecido e
des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos objetivos que indiquem capacidade econômica da parte. 2. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando a mera alegação de endividamento ou irregularidade fiscal.

3. Concedida e exercida a oportunidade de comprovação da hipossuficiência nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é incabível nova dilação probatória a pedido da parte, inexistindo previsão legal para reiteração dessa providência.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o, 1.02
1, §
§
1o
e
4o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG; TJMT, N.U 1034934-47.2024.8.11.0000, N.U 1037508-43.2024.8.11.0000, N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
RUBENS
SANTOS ALVES
e
RUBENS ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA

em face de decisão monocrática que
indeferiu os benefícios da justiça gratuit
a

aos
recorrente
s
, determinando que proceda
m
ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias
,
sob pena de deserção
(id.
345306895
).

Sustenta
m os
agravante
s
que
a decisão objurgada

incorreu em equívoco ao desconsiderar a integralidade das provas apresentadas e ao interpretar de forma restritiva
su
a situação de vulnerabilidade financeira
, culminando em
violação direta ao direito fundamental de acesso à justiça
.

Registram que a
posse de bens como a motocicleta Harley Davidson e

a manutenção de um plano de saúde de alto custo, bem como o significativo endividamento

em cartão de crédito, não são, por si sós, aptos a afastar a necessidade do benefício da

gratuidade da justiça.
Apontam que u
ma análise criteriosa da capacidade econômica deve abranger um panorama

geral
das finanças, englobando
suas despesas essenciais e obrigações

inadiáveis, e não se restringir a uma visão fragmentada e isolada de determinados bens ou

débitos.

Afirma
m
que
referidas
circunstâncias devem ser ponderadas em conjunto com as

despesas médicas
imprescindíveis
e contínuas decorrentes do tratamento de transtorno bipolar, a

instabilidade de renda e sua responsabilidade pelo sustento de

duas filhas.
Acrescentam
que
a manutenção do plano de saúde configura despesa essencial e inadiável, diretamente vinculada
à referida condição clínica
, não podendo ser valorada como indício de capacidade econômica
.

Asseveram
que a
situação da pessoa jurídica, com dívidas tributárias que ultrapassam R$ 600.000,00 e CNPJ em situação
“
inapta
”
,

evidencia uma incapacidade financeira concreta que impede o custeio das despesas

processuais.

Argumentam que
a análise

acerca do histórico de remunerações e da capacidade

laborativa mostra-se incompleta e não se presta a infirmar a

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
, a qual somente poderia ser afastada mediante
contraindícios
robustos e inequívocos, não verificados no caso
.
Defendem que a
ausência de
elementos aptos a
comprovar a

disponibilidade econômica
,
a exemplo de
extratos bancários detalhados e declarações de imposto de

renda, não pode ser
considerada
óbice ao reconhecimento d
a benesse,
especialmente quando
a documentação
existente
, como o relatório de inclusão no Cadin

e a comunicação de indeferimento de
auxílio-doença pelo INSS, aponta
para um quadro de

vulnerabilidade
.

Com essas considerações
,
requer
em

a concessão da gratuidade
da justiça
, com a consequente dispensa do recolhimento do preparo
recursal
e, subsidiariamente,
que seja
oportunizada
a
comprovação da
hipossuficiência
de forma mais detalhada, caso se entenda que os documentos apresentados
não se mostr
a
m aptos a demonstrá-la
.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso
e,

n
a hipótese de manutenção da decisão e
não comprovado
o recolhimento do preparo no prazo legal
,
pelo reconhecimento da
deserção

d
o agravo de instrumento interposto
,
bem como pel
a condenação da parte adversa ao pagamento de multa, nos termos do
art
. 1.021, § 4o, do CPC
(id. 350558350).

É o relat
o, no essencial
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

C
inge-se dos autos que
RUBENS SANTOS ALVES
e

RUBENS ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

interp
useram
recurso de agravo de instrumento
contra
decisão
proferida pel
a
Juíza de Direito

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, da 3a
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrente de Apropriação Indébita com Pedido de Tutela de Urgência

n.
1049471-22.2024.8.11.0041
, movida por
IRACI BOS
,
CANDIDO EZEQUIEL RIBEIRO
,
MARIELA ALEXANDRA RIBEIRO MORCH
e
SILVINA ANALIA RIBEIRO
,
recebeu
a manifestação do
s requeridos
como impugnação ao

cumprimento de sentença
, rejeitou
o pedido de efeito suspensivo e
deferiu
a penhora sobre a motocicleta Harley Davidson/FLHX S, placa

QCK8B72, Renavam
n.
01223949076
(id.
338904898
).

Extrai-se que, entre os
pleitos
constantes nas razões recursais, consta o de concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Ao apreciar a demanda
,
este Relator determinou
a intimação d
os
recorrente
s
para comprovar
em

a condição de hipossuficiência, mediante a apresentação de documentos que considerasse
m
pertinentes à demonstração do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do pedido (id.
339268875
).

Em resposta, os
ora
agravantes
esclareceram que
a
concessão

d
a benesse se justifica por sua notória insuficiência de recursos, encontrando-se impossibilitados de arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família
.
Afirmaram
que a pessoa jurídica
se encontra
inativa, com dívidas tributárias de aproximadamente R$ 600.000,00, o que inviabiliza o
custeio de despesas processuais. Quanto à pessoa física, informa
ra
m que os rendimentos mensais são instáveis, oscilando entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00, sendo o recorrente responsável pelo sustento de duas filhas.
Aduziram
que o diagnóstico de transtorno bipolar impõe tratamento contínuo com medicamentos controlados de alto custo e a manutenção de plano de saúde familiar no valor de R$ 4.000,00 mensais, além de endividamento em cartão de crédito que revela quadro próximo à insolvência civil

(id. 342843887).

Com a manifestação, acostaram relatório médico datado de 30/08/2023 (id.
342843888
), receituário de controle especial (id.
342843888
), declaração de hipossuficiência (id.
342843892
) e relatório consolidado de dívida perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, datado de 24/04/2025, no valor de
R$ 672.664,47
(id.
342843895
), todos relativos a
RUBENS SANTOS ALVES
, bem como
fatura de plano de saúde em nome da pessoa jurídica (id.
342843894
) e outros documentos já apresentados quando da interposição do recurso (ids.
342843889
,
342843890
,
342843891
e
342843893
).

Após análise, foi proferida
decisão monocrática indeferindo os benefícios da justiça gratuita
aos
recorrente
s
, nos seguintes termos:

“(...)

É cediço que deve ser amparado pelo benefício em questão aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários de advogado e de perito.

Nesse norte, a Constituição da República estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Ademais, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in
verbis
:
(...)

Portanto, com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5o, 1a parte), podendo haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a
redução percentual (art. 98, § 5o, 2a parte), ou o parcelamento (art. 98, § 6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2o:
(...)

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Ainda sobre o tema, já se manifestou a Corte Cidadã:
(...)

Melhor explicitando, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da parte requerente,
o que não é o caso dos autos
.

Na espécie, não obstante os recorrentes tenham juntado os documentos ora descritos, tem-se que estes não são aptos a demonstrar sua insuficiência financeira.

No que tange ao auxílio-doença, pertinente dizer que a concessão do benefício não caracteriza, no momento, situação de hipossuficiência, haja vista se tratar de benefício que cessou regularmente em 25/02/2024, ou seja, há quase dois anos da presente análise.

Mais relevante é o fato de que, conforme extrato previdenciário emitido em 07/02/2025 (id. 338909875) e comunicação de decisão do INSS da mesma data (id. 338909863), novo pedido de auxílio-doença (NB 648.175.429-5) foi indeferido administrativamente sob o fundamento de ausência de incapacidade para o trabalho ou exercício da atividade habitual. Tal decisão técnica do INSS, emanada de órgão especializado após perícia médica, atesta que o recorrente
RUBENS SANTOS ALVES
possui, atualmente, plena capacidade para exercer atividade profissional remunerada e auferir renda compatível com o custeio das despesas processuais, circunstância que enfraquece
substancialmente a tese de impossibilidade financeira fundada exclusivamente em alegações de saúde.

O relatório médico acostado (id. 342843888) foi subscrito em 30/08/2023, e o receituário de controle especial para medicamento psicotrópico não possui data, inexistindo laudos ou atestados atualizados que demonstrem persistência da condição clínica ou incapacidade laboral. A própria conclusão pericial do INSS, ao indeferir o benefício previdenciário, contraria frontalmente a alegação de impossibilidade decorrente de problemas de saúde.

Quanto à fatura do cartão de crédito (id. 338909874), embora em atraso no valor de R$ 64.966,55, evidencia a realização de gastos vultosos, incompatíveis com a alegada situação de hipossuficiência. Ademais, a concessão de limite creditício dessa magnitude pressupõe histórico de renda e capacidade de pagamento reconhecidos pela instituição financeira, bem como acesso regular ao sistema financeiro formal, o que não se coaduna com estado de miserabilidade.

Elemento de especial relevância consiste na propriedade de motocicleta Harley Davidson modelo FLHX S, ano 2020 (id. 338909872), cujo valor de mercado, segundo a própria peça recursal, supera R$ 100.000,00. Trata-se de veículo de luxo cuja propriedade configura patrimônio substancial e contraria, de forma inequívoca, a alegada impossibilidade financeira.

Ademais, a ausência de registro em carteira de trabalho (id. 338909873) não comprova escassez de recursos, mormente considerando que o recorrente
RUBENS SANTOS ALVES
é advogado e constituiu sociedade individual neste ramo (R
UBENS ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
). A advocacia, como profissão liberal, é exercida predominantemente de forma autônoma, não pressupondo vínculo empregatício formal.

O extrato previdenciário (id. 338909875) demonstra que houve recolhimentos na qualidade de contribuinte individual, com declaração de remunerações mensais de R$ 25.000,00 entre outubro de 2021 e julho de 2023, evidenciando histórico de capacidade contributiva expressiva.

Os relatórios de dívidas tributárias (ids. 338909861, 338909862 e 342843895), embora demonstrem passivo de quantia
expressiva, não configuram prova de hipossuficiência. Ao contrário, endividamento tributário dessa magnitude pressupõe histórico de movimentação financeira e atividade econômica substanciais, uma vez que a constituição de créditos fiscais nesse patamar decorre necessariamente do auferimento de rendas e realização de operações tributáveis em volumes significativos, não se podendo confundir inadimplência fiscal com incapacidade econômica objetiva.

A certidão nacional de indisponibilidade de bens em nome da pessoa física (id. 338909870), por sua vez, evidencia medida constritiva decorrente de outra demanda judicial (processo n. 10256485320238110041), circunstância que, embora demonstre litigiosidade, não comprova,
per se
, inexistência de capacidade contributiva para arcar com as despesas do presente recurso.

Registre-se que não foram apresentados documentos essenciais como declarações de imposto de renda, extratos bancários atualizados ou demonstrativos detalhados de despesas mensais obrigatórias que pudessem evidenciar o comprometimento patrimonial alegado. A ausência dessa documentação fundamental impede a verificação adequada da real condição econômica dos recorrentes, encargo que lhes competia após regularmente instados a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

Logo, por entender que os documentos apresentados na espécie são insuficientes para a concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista não evidenciarem que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família, e considerando a presença de elementos objetivos que contrariam a alegada hipossuficiência - notadamente a propriedade de veículo de luxo avaliado em mais de R$ 100.000,00, a manutenção de plano de saúde de elevado custo, o endividamento em cartão de crédito superior a R$ 64.000,00, o histórico de remunerações mensais de R$ 25.000,00 e o reconhecimento oficial de plena capacidade laborativa -, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

Em relação à pessoa jurídica, releva mencionar que a concessão do benefício é admitida em caráter excepcional e depende, igualmente, da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula n. 481 do STJ), o que também não se constata na hipótese.

Foram apresentados no tocante à sociedade advocatícia: (i) cartão CNPJ atestando situação cadastral “inapta” desde 26/10/2023 (id. 338909871); (
ii
) Relatório de Inclusão no Cadin
Sisbacen
demonstrando dívidas tributárias (id. 338909861); e (
iii
) fatura de plano de saúde empresarial com vencimento em fevereiro de 2026 no valor de R$ 4.073,41, abrangendo quatro beneficiários (id. 342843894).

A manutenção de contrato de plano de saúde corporativo dessa magnitude evidencia capacidade contributiva da empresa e movimentação financeira incompatível com a alegada impossibilidade de custear despesas processuais, revelando, inclusive, regularidade mínima de fluxo financeiro.

Ainda, a situação cadastral de “inaptidão” perante a Receita Federal pode decorrer de mera irregularidade ou pendência formal, consoante prevê o art. 38 da Instrução Normativa RFB n. 2119/2022, não significando necessariamente inexistência de atividade econômica ou ausência de receitas, conforme demonstra a própria manutenção do plano de saúde corporativo ativo e vigente.

O endividamento tributário, por sua vez, antes de comprovar hipossuficiência, evidencia histórico de atividade econômica, não tendo sido apresentados balanços patrimoniais, demonstrações de resultado ou extratos bancários da pessoa jurídica que permitissem aferir com precisão sua real situação econômico-financeira.

Ressalte-se que a gratuidade da justiça possui eficácia
rebus sic stantibus
, ou seja, pode ser modificada havendo alteração do estado financeiro da parte. Entretanto, é ônus dos ora agravantes evidenciarem que não possuem, neste momento processual, plenas condições de arcar com as custas sem prejuízo da sua própria subsistência, o que não se constata na espécie.

Merece destaque, outrossim, que o valor do preparo recursal totaliza R$ 412,49, montante manifestamente módico quando cotejado com o patrimônio demonstrado nos autos, as despesas mensais assumidas e o endividamento em cartão de crédito de montante elevado. A desproporcionalidade entre o importe das custas processuais e a capacidade econômica objetivamente evidenciada torna manifesta a possibilidade de recolhimento sem comprometimento da subsistência, reforçando a conclusão
pela ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Por oportuno, insta ressaltar que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita dos agravantes já foi objeto de análise e indeferimento em momento anterior, conforme decisão proferida nos autos de origem (id. 192884036), a qual foi objeto de recurso de agravo interno (id. 192884038), desprovido à unanimidade pelo órgão colegiado (id. 192888699).

A documentação ora apresentada não traz elementos novos ou supervenientes aptos a infirmar os fundamentos da referida decisão, mantendo-se inalteradas as circunstâncias fáticas que conduziram ao indeferimento precedente.

Efetivamente, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real para justificar a concessão do benefício.

Por fim, vale pontuar que o pedido alternativo formulado pelos agravantes, consistente na concessão de oportunidade para juntada de novos documentos antes do indeferimento da gratuidade, já foi integralmente atendido. Mediante despacho exarado no id. 339268875, os recorrentes foram intimados para comprovar a condição de hipossuficiência, tendo apresentado manifestação complementar (id. 342843887) acompanhada de documentos adicionais (ids. 342843888 a 342843895). Todavia, como exaustivamente demonstrado, a documentação acostada não se revelou suficiente para elidir os fundamentos que obstam a concessão da benesse.

Diante do exposto,
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita e determino que os agravantes

RUBENS SANTOS ALVES
e
RUBENS ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
procedam ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção, restando, por ora, postergada a análise dos demais pedidos recursais.

(...)”.
(id.
343067390
).

Irresignad
os
,
os

agravante
s
interp
useram
o presente recurso, por meio do qual
almejam
o deferimento da justiça gratuita
e, de forma subsidiária,
a concessão de nova oportunidade para demonstração
da
hipossuficiência
.

Pois bem.

Inicialmente, vale consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Ademais, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do que prevê o
art
. 1.021, § 1o, do CPC.

Assim, sem maiores delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual se mantém irretocável.

Por certo, embora exista presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos quando formulada por pessoa natural, conforme previsto no
art
. 99, § 3o, do CPC, tal presunção é relativa (
juris

tantum
) e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, como expressamente dispõe o § 2o do mesmo artigo.

No caso em análise, mesmo após intimação específica para demonstrar sua condição de
hipossuficiência
, os agravantes acostaram documentos que se mostraram incapazes de comprovar a alegada impossibilidade financeira para custear as despesas processuais.

Deveras
, os elementos trazidos aos autos não evidenciam situação de
hipossuficiência

econômica
.

A propriedade de motocicleta Harley Davidson modelo FLHX S, ano 2020, cujo valor de mercado supera R$ 100.000,00, constitui patrimônio de expressão econômica objetiva, cuja manutenção é, por si só, incompatível com a alegada
insuficiência de recursos
. Soma-se a isso o extrato previdenciário, que
registra
declarações de remuneração mensal de R$ 25.000,00 no período de outubro de 2021 a julho de 2023
-
histórico contributivo recente e de significativa expressão, que
fragiliza a alegação atual de rendimentos instáveis e baixos, destituída de qualquer comprovação documental idônea.

Ainda, a
fatura de cartão de crédito com saldo devedor de R$ 64.966,55, por sua vez, antes de evidenciar precariedade, revela acesso prévio a crédito de considerável magnitude, o que pressupõe o reconhecimento, pelo sistema financeiro, de capacidade de pagamento compatível.

Quanto à condição de saúde invocada, o laudo médico data de agosto de 2023 e o receituário de controle especial não apresenta datação, inexistindo documentos atualizados que demonstrem incapacidade laboral persistente. Em sentido diametralmente oposto, o INSS indeferiu novo pedido de auxílio-doença em fevereiro de 2025, após perícia médica especializada, reconhecendo a plena aptidão profissional do recorrente
-
conclusão técnica que contraria frontalmente a narrativa de impossibilidade financeira fundada em limitações de saúde.

Ainda que se reconheça a relevância da manutenção do tratamento médico e da condição clínica mencionada pelos agravantes, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao deferimento da gratuidade da justiça, sobretudo quando desacompanhada de prova atual e robusta de comprometimento global da renda e do patrimônio.

No tocante à pessoa jurídica, a manutenção de plano de saúde corporativo com custo mensal de R$ 4.073,41, abrangendo quatro beneficiários, denota regularidade de fluxo financeiro incompatível com estado de insolvência.
A
situação cadastral de inaptidão perante a Receita Federal pode decorrer de mera irregularidade formal, não significando, necessariamente, ausência de atividade econômica ou de receitas.

O endividamento tributário de ambos
os recorrentes, ademais, pressupõe
histórico de atividade econômica pretérita de vulto, não sendo lícito equiparar
inadimplência
a incapacidade econômica objetiva. Não foram
juntados
balanços patrimoniais, declarações de imposto de renda, extratos bancários atualizados
ou demonstrativos de despesas mensais que permitissem aferir com precisão a real situação
econômico-financeira
dos requerentes
,
ônus que lhes competia, após regularmente intimados para tanto.

Registre-se, ainda, que a matéria não é nova para os recorrentes
, pois
em demanda anterior, o pedido de gratuidade de justiça por eles formulado já foi indeferido e, levado ao reexame colegiado, o indeferimento foi mantido à unanimidade
, sendo certo que a
documentação ora apresentada não introduz qualquer elemento superveniente capaz de conduzir a conclusão diversa.

Insta destacar que a assistência judiciária gratuita é destinada àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Logo,
uma vez que os documentos acostados aos autos não comprovam essa situação, sendo insuficientes para autorizar a concessão do benefício pleiteado, deve o entendimento anteriormente exarado ser mantido.

Nesse sentido:

“(...) 1. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de
hipossuficiência
financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea. (...)”.
(TJMT, N.U 1034934-47.2024.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 10/03/2025).

“(...) Nos termos do artigo 98 do CPC, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

A ausência de documentação hábil a demonstrar a alegada
hipossuficiência
financeira impede a concessão da gratuidade de justiça. (...)”.
(TJMT, N.U 1037508-43.2024.8.11.0000, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 10/03/2025).

“(...) Não demonstrada a
hipossuficiência
e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(TJMT, N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024).

Quanto à alegação de que o indeferimento da gratuidade configuraria óbice ao acesso à justiça, cumpre esclarecer que tais garantias fundamentais não são violadas pelo simples fato de se exigir o recolhimento das custas de quem possui demonstrada capacidade econômica. O acesso à justiça pressupõe igualdade de condições, o que seria comprometido caso se concedesse o benefício indiscriminadamente, sem observância dos requisitos legais.

Com efeito, o agravo interno em comento não traz, de forma satisfatória, alegações suficientes ou fato novo para demonstrar a impertinência da decisão
combatida
, inexistindo qualquer questão fática, doutrinária ou jurisprudencial apta a elidir o convencimento formado, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

A propósito, “
encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
” (TJMT, N.U 1026426-
15.2024.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 30/11/2024).

Portanto, tendo em vista que a assistência judiciária gratuita é instrumento de acesso à Justiça que, contudo, deve ser concedida àqueles que comprovem, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, e considerando que no caso não se vislumbra a efetiva
hipossuficiência
d
os
recorrente
s
, inviável a concessão do benefício sem violar o princípio da proporcionalidade e o equilíbrio do sistema de justiça gratuita.

No que tange ao pedido subsidiário, consistente na concessão de nova oportunidade para comprovação da
hipossuficiência
,
vislumbra-se que não merece acolhimento
.

De
fato
,
os recorrentes foram regularmente intimados a demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para
o deferimento
da gratuidade
(id.
339268875
)
, oportunidade da qual efetivamente se valeram, acostando manifestação e documentação complementar (ids. 342843887 a 342843895).

O
art
. 99, § 2o, do CPC exige que se confira à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos requisitos legais antes do indeferimento
,
exigência já integralmente cumprida
, inexistindo
previsão legal para que essa providência seja reiterada a pedido
do litigante
,
motivo pelo qual se revela
descabida a concessão de nova dilação probatória quando a anterior foi exercida e se revelou insuficiente. Admitir o contrário seria subverter o ônus probatório e transformar o benefício em alvo de tentativas sucessivas e indefinidas, em detrimento da marcha processual.

Por derradeiro,
entendo que
não merece prosperar o pedido de aplicação da multa prevista no
art
. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, formulado pelo
s
agravado
s
, na medida em que a interposição do presente recurso decorre do exercício regular do direito de recorrer, não se verificando
caráter
manifestamente protelatório na conduta processual do
s
agravante
s
.

Em face do exposto conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
RUBENS
SANTOS ALVES
e
RUBENS ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
, mantendo
incólume
a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026